Tribunal: TCU
Processo: 021.517/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1468/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes do pronunciamento da Secex-TCE à peça 42 destes autos, em: a) considerar cumprida a determinação exarada pelo Acórdão 13069/2019-TCU-Plenário ; b) levantar o sobrestamento do presente processo; e c) encaminhar o processo à Secex-TCE para que dê continuidade à instrução de mérito. 1. Processo TC- Processo 021.517/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elias Guimaraes Santiago (XXX.160.642-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: